Tribunal: TJBA
Processo: 8000270-28.2017.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000270-28.2017.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BERNARDO STOFFELS

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE GOMES BELMONTE

APELADO: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Advogado(s)
:
ERICA JUSMARA DE SOUZA RIBEIRO, GABRIELA FERNANDES RIBEIRO, ARNALDO ROCHA SERPA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO MUNICIPAL. DOCUMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE PAGAMENTOS ALEGADOS E VALORES COBRADOS. CONFUSÃO ENTRE EMPENHO E PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A análise da prova deve observar rigorosamente a correspondência entre datas e valores efetivamente cobrados na ação e os documentos apresentados como comprovação de pagamento pela Administração Pública.

2. Na sistemática da despesa pública, o empenho constitui reserva de dotação orçamentária para fazer face a compromisso assumido, sendo etapa anterior ao efetivo pagamento, não configurando quitação das obrigações.

3. Conforme se verifica dos autos, os débitos cobrados pelo apelante referem-se a fornecimentos realizados entre maio e dezembro de 2016, conforme notas fiscais devidamente acostadas, a saber: R$ 7.193,60 (NF 0644 de 20/05/2016); R$ 285,26 (NF 0651 de 18/06/2016); R$ 17.025,70 (NF 0662 de 18/07/2016); R$ 3.820,20 (NF 0665 de 05/08/2016); R$ 1.951,52 (NF 0670 de 18/08/2016); R$ 2.089,15 (NF 0669 de 18/08/2016); R$ 864,62 (NF 0672 de 25/08/2016); R$ 2.098,15 (NF 0678 de 13/10/2016); R$ 25.470,50 (NF 0685 de 09/11/2016); e R$ 7.445,00 (NF 3363 de 13/12/2016).

4. Os valores constantes no extrato do TCM, por sua vez, referem-se a datas anteriores aos fornecimentos cobrados: 05/02/2016 (R$ 10.989,20); 16/03/2016 (R$ 313,14; R$ 6.964,93; R$ 383,54); 13/04/2016 (R$ 18.245,00); e 26/04/2016 (R$ 5.059,44). A cronologia dos fatos torna evidente a impossibilidade de os pagamentos mencionados na sentença referirem-se aos fornecimentos objeto da presente cobrança, uma vez que precedem temporalmente as respectivas entregas.

5. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus de provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, não se desincumbindo satisfatoriamente quando apresenta documentos referentes a outros contratos ou períodos diversos.

6. Demonstrada a prestação dos serviços mediante notas fiscais devidamente conferidas pelos órgãos municipais competentes e não comprovada a quitação pelo ente público, impõe-se o acolhimento da pretensão autoral.

7. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000270-28.2017.8.05.0081, em que figuram como apelante BERNARDO STOFFELS e como apelado MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.